Tribunal: TJDFT
Processo: 0705195-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. IDA E VOLTA. AUSÊNCIA DE EMBARQUE NO TRECHO DE IDA - CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA (NO SHOW). CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MÓDICO - MAJORAÇÃO DEVIDA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MERITO, PROVIDO
1. A análise das condições econômicas demonstradas pela documentação juntada aos autos indica a hipossuficiência do recorrente, de modo que lhe concedo, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
3. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 491,95 (R$ 378,28 - passagem terrestre + R$ 118,67 - gastos com alimentação), a título de danos materiais, e ao pagamento da importância de R$500,00 (quinhentos reais), a título de reparação por danos morais.
4. A matéria devolvida a esta Turma Recursal restringe-se ao pedido de majoração da quantia atribuída à compensação por danos morais.
5. Conforme definido pelo e. STJ (REsp 1699780/SP), obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV).
6. Além da configuração do abuso - que ocorre independentemente da tarifa adquirida -, eventual autorização contratual deve ser considerada nula de pleno direito, pois permite ao fornecedor cancelar o contrato unilateralmente sem fornecer igual prerrogativa para o consumidor, violando o artigo 51, XI, do CDC.
7. Quanto aos danos morais, depreende-se dos autos que o autor não pode usufruir do primeiro trecho contratado junto à ré e não conseguiu realizar a troca da origem do embarque. Contudo, ao tentar fazer o check-in de seu voo de volta não obteve êxito. Após contactar a empresa aérea por telefone, foi informado sobre o cancelamento do bilhete de volta, lhe sendo sugerido a realocação mediante o pagamento de multa no valor de R$ 500,00 e, no mesmo dia, ao se dirigir ao aeroporto, foi dito ao consumidor que seria necessário adquirir nova passagem pelo valor de R$ 1.400,00. Por não possuir condições de adquirir um novo bilhete, realizou a compra uma passagem de ônibus para retornar a Brasília, sendo prejudicado pelo cancelamento de sua reserva sem aviso prévio.
8. Diante deste contexto, a ocorrência de dano moral está configurada pela situação vivenciada pelo autor, porquanto comprovada a desídia da ré em clara demonstração de desrespeito ao consumidor, sobretudo diante da falta de solução ao problema enfrentado, gerando angústia e outros sentimentos negativos com o descumprimento do contrato.
7. Observo que o valor arbitrado na origem comporta majoração, diante das circunstâncias narradas. Reputo que o valor de R$ 2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se adequando às peculiaridades do caso concreto e cumprindo com a função reparatória, punitiva e educativa do dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MERITO, PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença para majorar o valor da indenização para a quantia de R$ 2.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.